Tribunal: STF
Processo: RE 1530192
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), que foi assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. LOPI. APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PRECATÓRIO APENAS QUANDO NÃO CONCORRENCIAL E INEXISTIR DIVISÃO DE LUCROS PELOS ACIONISTAS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMA N.º 253/STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO PROCESSUAL DE FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. 



    1. A 2ª Câmara Especializada Cível já se posicionou quanto ao tema, pois a Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí - Lei n.º 1.736/70, não disciplinou a matéria como de competência das Varas de Fazenda Pública, portanto impossível a interpretação extensiva da norma. É competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, cujo foro é o das empresas privadas e não o foro da Fazenda Pública. 



    2. Tema 253/STF - Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. Não é a regra geral a aplicação do sistema de precatória a Sociedade de Economia Mista, pois o sistema de precatório só é aplicável quando a sociedade de economia mista que presta serviço essencial não exerça atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. 



    3. A sociedade das Sociedades de Economia mista não estão equiparadas a autarquias, não se aplicam o privilégio de prazos da Fazenda Pública, devendo ser reconhecida a intempestividade da impugnação apresentada. 



    4. Recurso improvido (doc. 15, p .1 — grifei).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação aos arts. 5º, LIV e 100 da mesma Carta, uma vez que foi desconsiderado o princípio do devido processo legal e a aplicação do regime de precatório. Alega-se que o acórdão recorrido não se ajusta às decisões proferidas na ADPF 513, ADPF 556, ADPF 387, ADPF 275, ADPF 588 e ADPF 670.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhimento. 



    No julgamento da ADPF 670/PI, da relatoria do Ministro André Mendonça, o Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia a respeito da equiparação da sociedade de economia mista estadual Águas e Esgotos do Piauí S.A. (Agespisa) para fins de submissão de suas obrigações pecuniárias judiciais ao regime de precatórios conforme a ementa a seguir: 



    EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. ÁGUAS E ESGOTOS PIAUÍ S.A. (AGESPISA). MEDIDAS CONSTRITIVAS DETERMINADAS PELO PODER JUDICIÁRIO EM FACE DAS CONTAS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO ESTADO DO PIAUÍ PARA O PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS — ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. 



    1. É cabível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de um conjunto de decisões judiciais que tenham aptidão para violar preceitos fundamentais, cuja correção não possa ser feita por outro meio processual de forma ampla, geral e imediata. Em casos semelhantes, o STF tem reconhecido a possibilidade desse tipo de processo objetivo contra decisões de Tribunais de Justiça, Regionais do Trabalho e Regionais Federais que determinaram o bloqueio, penhora ou demais medidas constritivas de patrimônio do ente político ou de empresa estatal, sob o fundamento de adimplemento de débitos trabalhistas ou administrativos estatais. Precedente: ADPF nº 588/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021. 



    2. A subscrição de manifestação em defesa da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual na condição de Advogado-Geral da União, nos estritos termos do art. 103, § 3º, da Constituição da República, não atrai impedimento de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando não exista motivo de foro íntimo a inviabilizar a atuação do julgador no feito. Precedentes. 



    3. No mérito, a controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se a sociedade de economia mista estadual Águas e Esgotos do Piauí S.A. (Agespisa) equipara-se à Fazenda Pública para fins de submissão de suas obrigações pecuniárias judiciais ao regime de precatórios. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a equiparação de empresa estatal à Fazenda Pública, para fins de atrair o regime dos precatórios, depende do preenchimento cumulativo de três requisitos: “(i) prestar, exclusivamente, serviços públicos de caráter essencial, (ii) em regime não concorrencial e (iii) não ter a finalidade primária de distribuir lucros” (ementa da ADPF nº 896-MC/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/04/2023, p. 25/04/2023). 



    5. A partir da análise dos autos, da Lei nº 2.281, de 1962, do Estado do Piauí e do Estatuto Social da Agespisa, resta patente que a sociedade de economia mista em questão preenche os requisitos da prestação de serviços públicos de matiz essencial, da atuação em regime não concorrencial e de não ter como finalidade precípua a lucratividade e posterior distribuição dos lucros aos acionistas. Por isso, tem-se por estendida a ela a prerrogativa processual concernente à execução de seus débitos judiciais pelo regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição de 1988. Precedentes: ADPF nº 513/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020; ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; ADPF nº 616/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/05/2021, p. 21/06/2021.



     6. Com fundamento em entendimento iterativo do STF, o objeto de controle não só ofende o regime constitucional dos precatórios, mas também os preceitos da separação de Poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos. Precedente: ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgada procedente (ADPF 670, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 28/5/2024 — grifei).



    Com esse mesmo entendimento, indico o seguinte julgado:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPFS 275, 387, 513 e 556. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. A Águas e Esgotos do Piauí S.A. - AGESPISA é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 



    3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação às orientações desta CORTE, fixadas não só na ADPF 275 (de minha relatoria, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 25/10/2017), como também na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 6/3/2020) e na ADPF 513 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 6/10/2020), no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 47.547 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/6/2021 —grifei).



    Posto isso, reconheço a violação aos arts. 5º, LIV e 100, da Constituição Federal e, como corolário, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para determinar a aplicação do regime de precatório à sociedade de economia mista Águas e Esgotos do Piauí S.A. — AGESPISA.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator